Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-50.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-50.2018.8.14.1875

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e 01 (um) ano de detenção, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes; ii) redimensionando da pena base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminarmente, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP, unicamente em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando que entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, na forma dos arts. 109, V, 110, §1º, 117 e 119, todos do CPB, prejudicada a análise das teses recursais em relação a este crime.

4. Na hipótese, verifico que o magistrado sentenciante incorreu em erro de julgamento ao aferir desfavoravelmente os vetores culpabilidade e consequências do crime sem apresentar fundamentação idônea, embasado apenas em elementos genéricos e abstratos, razão pela qual compreendo que a pena base aplicada deve ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, observando que a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, de maneira satisfatoriamente justificada, possibilita a exasperação da reprimenda, nos termos da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

5. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

6. Mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, por ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e baseada em elementos concretos do delito. Precedentes. 2. O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tanto, de forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso. Precedentes.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 59, 68, 109, V, 110, §1º, 117, 119, 157, §2º, I e II. Lei nº 10.826, 12. CPP, 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 983.103/PR (2025/0056504-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e,
de ofício
, reconhecer a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao crime do
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
. No mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso, para
redimensionar
a
pena em definitivo
aplicada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Fernando dos Santos Santiago
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Santarém Novo/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, e
01 (um) ano de detenção
, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, na forma do
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (redação vigente à época dos fatos)
, e
artigo 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 27683496, págs. 02-04, que no dia
05 de março de 2018
, por volta das 22h00min, na Rua Haroldo Veloso, Bairro Lagoinha, no município de
São João de Pirabas/PA
, os denunciados
Fernando dos Santos Santiago
e
Diego de Avis Costa
, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) da vítima
Luilson Sales Garcia
.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima citados, o ofendido caminhava em via pública, quando foi surpreendido pelos acusados, os quais estavam em uma motocicleta marca Suzuki, cor amarela. Nesse momento, o denunciado Diego de Avis Costa sacou uma arma de fogo e apontou em direção à cabeça da vítima, anunciando o assalto, ato contínuo, o denunciado Fernando dos Santos Santiago, alcunha “Mocotó”, meteu a mão no bolso da vítima e retirou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ressaltou que a vítima, perante a autoridade policial, informou que o valor subtraído era o resultado de um dia de trabalho e seria destinado para comprar alimento para sua família.

Destacou que, após a subtração do valor, os denunciados se dirigiram na motocicleta para a casa de “Mocotó”.

Salientou que, após serem acionados pela vítima, Policiais Militares se deslocaram até a residência de “Mocotó” e realizaram a prisão dos denunciados. Ainda no imóvel, os agentes de segurança pública ainda apreenderam a arma de fogo utilizada no assalto, reconhecida pelo ofendido, além de outras 03 (três) armas de fogo de calibre diversos. Assim, foi dada voz de prisão e os indiciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Sublinhou que, perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria delitiva.

Diante dos indícios de
materialidade
e
autoria do crime
, o representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

A denúncia foi
recebida
em
04 de abril de 2018
, ID 27683496, pág. 08.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de maio de 2023
, ID 27683852.

Em
13 de maio de 2025
, ID 27683882, a defesa em favor de
Fernando dos Santos Santiago
requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja
acolhida
a
tese de consunção
entre a conduta tipificada no
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
e a prevista no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos), afastando-se, por consequência, a sua condenação pelo
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Subsidiariamente, postulou pelo
redimensionamento da pena aplicada
, afastando-se a
consideração negativa
dos vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, estabelecendo-se a
pena-base no mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 27683884, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Fernando dos Santos Santiago
.

A decisão condenatória
transitou livremente em julgado
para o réu
Diego de Avis Costa
, ID 27683885, sendo
desmembrado
o processo, dando origem aos
autos nº 0800328-57.2025.8.14.1875
, ID 27683888.

Nesta
Superior Instância
, ID 28396279, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
“apenas para que seja reformada a pena base aplicada ao apelante, tendo em vista a valoração negativa inidônea da culpabilidade e consequências do crime, mantendo-se, no entanto, os demais termos da sentença condenatória.”

É o
relatório
. Ao revisor (a).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Adianto que
reconheço
,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003,
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, conforme passo a demonstrar.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser reconhecida
de ofício
ou a
requerimento das partes
, a
qualquer tempo
ou
grau de jurisdição
, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos
anteriores
à
sentença penal
com
trânsito em julgado
para a
acusação
, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela
pena aplicada
, tendo como
marco inicial
a
publicação
da
sentença condenatória
, consoante prevê o
artigo 110, §1º, do Código Penal
, e, no caso de
concurso de crimes
, a
extinção da punibilidade
incidirá sobre a
pena
de cada um
isoladamente
, nos termos do
artigo 119 do Código Penal
.

No caso concreto, o ora apelante
Fernando dos Santos Santiago
foi condenado à pena de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Com base na
pena aplicada
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento
da
denúncia
, em
04 d abril de 2018
, ID 27683496, pág. 08, e a
data de publicação
da
sentença condenatória
, em
07 de maio de 2023
, ID 27683852, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro
marco interruptivo da prescrição
, conforme previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser
reconhecida
a
extinção da punibilidade do ora apelante
, unicamente em relação ao crime do
artigo 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Diante do reconhecimento,
de ofício
, da
prescrição
, resta
prejudicada
a
análise do mérito recursal
em relação ao
crime
mencionado acima.

Passo à análise do mérito recursal.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a
pena intermediária
ao patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, foram reconhecidas as
majorantes
do
emprego de arma de fogo
e
concurso de pessoas
, nos moldes do
§ 2º, inciso I e II, do artigo 157, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos), motivo pelo qual o magistrado primevo exasperou a pena na fração de
2/3 (dois terços)
, passando a dosa-la no patamar definitivo de
10 (dez) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a pena aplicada, o juízo
a quo
fixou o
regime fechado
para o inicial do cumprimento da pena, com fundamento no
artigo 33, §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do Código Penal
.

Fora concedido ao ora apelante o
direito de recorrer em liberdade
, pois assim respondeu ao processo criminal.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa
do
procedimento trifásico
, guiar-se pelas
08 (oito)
circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Sobre a matéria, a
Súmula nº 17
, desta
Eg. Corte de Justiça
estabelece,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese, verifico que o magistrado sentenciante incorreu em
erro de julgamento
ao aferir
desfavoravelmente
os vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
sem apresentar fundamentação idônea, embasado apenas em elementos genéricos e abstratos, razão pela qual compreendo que
a pena base
aplicada deve ser
redimensionada
, mas não ao mínimo legal, observando que a
valoração negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, de maneira satisfatoriamente justificada, possibilita a exasperação da reprimenda, nos termos da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Destarte,
acolho
a pretensão recursal ora perfilada para
redimensionar
a
pena base
ao patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Mantendo o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, todavia, em atenção ao teor da
Súmula nº 231 do c. STJ
, fixo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Presentes as
causas de aumento do emprego de arma de fogo
e
concurso de pessoas
, aumento a pena da fração de
1/3 (um terço)
, ausente fundamentação que justifique sua exasperação em patamar diverso.

Neste sentido:
“O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena,
desde que haja fundamentação concreta para tanto
,
de forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso
.
A jurisprudência desta Corte admite a aplicação em cascata das majorantes quando as circunstâncias do caso justificarem sanção mais rigorosa
.”
(STJ – AgRg no HC nº 983.103/PR (2025/0056504-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).

Desta forma, estabilizo a
pena em concreto
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, na forma do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

Determino o
inicial cumprimento da pena
no
regime semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Em atenção ao
quantum
da pena,
incabíveis
os
artigos 44 e 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, na forma do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
FERNANDO DOS SANTOS SANTIAGO
, para reconhecer,
de ofício
, a
extinção da punibilidade do agente
, na forma do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em
relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, por ocorrência da
prescrição retroativa
, com fulcro nos
artigos 109, inciso V, 110, §1º, 117 e 119, todos do Código Penal Brasileiro
.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
redimensionar
a
pena aplicada

em definitivo
ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, na forma do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos), mantidos os demais termos da r. decisão ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025